Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-78.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO C. STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PARÂMETROS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AO PONTO DEVOLVIDO PELO C. STJ. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta eg. Turma Cível, “a fim de que promova novo exame acerca dos honorários de sucumbência, observado o disposto no art. 85, § 3o, do CPC/2015”, razão pela qual apenas esse tema será objeto de nova análise por este Colegiado, operada a preclusão consumativa sobre as demais matérias.
2. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC/15 constitui regra geral, de aplicação obrigatória, ao passo que o § 8o do mesmo dispositivo legal constitui regra de aplicação subsidiária, de caráter excepcional.
3. Por se tratar de causa em que a Fazenda Pública é parte e, considerando que o valor atualizado da causa supera 2.000 (dois mil) salários mínimos, incide, na espécie, o inciso III do § 3o do artigo 85 do CPC/15.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.